Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO ANULADA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Destaque-se que a PREVI é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001. 2.1. Desse modo, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.